Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-41.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003026-41.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 856.757.921-04 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DO CARMO LIMA - CPF: 045.058.601-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ADAO FERREIRA DA CRUZ CANDIA - CPF: 022.082.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003026-41.2021.8.11.0011

APELANTE: SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INVIÁVEL – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA NAS PROVAS PRODUZIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALINHADA À QUEBRA DE DADOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há cerceamento do direito de defesa quando as partes têm acesso a integralidade das provas produzidas, notadamente o relatório elaborado pelos investigadores a respeito da quebra de dados autorizada.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF. HC no 219.539).

A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram que o agente cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Não há falar em tráfico privilegiado, porque comprovado que o réu se dedica a atividades ilícitas.

“Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n.o 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC n. 764.303/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003026-41.2021.8.11.0011

APELANTE: SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Samuel Almeida Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1)
há cerceamento do direito de defesa, pois foram “
apresentadas novas provas, conforme ID 90301699, pela autoridade policial ao qual sequer foi intimada a acusação e a defesa para se manifestarem sobre as novas provas produzidas
” (sic); 2)
a busca domiciliar é nula. “
O
apelante se encontrava apenas com uma cabecinha de droga quando abordado pelos policiais, ao qual sem mandado e sem autorização adentraram na residência do apelante, inclusive agredindo a sua esposa ao qual segundo os policiais “autorizou a sua entrada
” (sic); 3) é caso de desclassificar o crime para o do art. 28 da Lei de Drogas. “
Pelo depoimento das testemunhas e pela quantidade de droga apreendida pode-se concluir que o acusado é usuário
” (sic); 4) “
faz jus a redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, e mais, em sua fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços)”
(sic); 5) a pena-base foi indevidamente exasperada

(
Id.
151610535 - pág. 1-31).

Contrarrazões pela manutenção do decisum (Id.
151610537 - Pág. 1-17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
158799691 - Pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003026-41.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O apelante sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa, aduzindo que foram “
apresentadas novas provas, conforme ID 90301699, pela autoridade policial, ao qual sequer foi intimada a acusação e a defesa para se manifestarem sobre as novas provas produzidas
” (sic).

A preliminar não prospera.

O documento juntado no Id
.
90301699 (identificação constante na ação penal), citado pela defesa, se refere ao Ofício n. 2022/5.178608/DP-M.D.O, que apresenta o seguinte teor:

Assunto: INFORMAÇÃO SOBRE CELULAR PERICIADO

PROCESSO PJE No 1003026-41.2021.8.11.0011

MMa Juíza,

Encaminho em anexo certidão e foto relativos ao celular marca Samsung, IMEI 353781105032989 - 353782105032987, cor predominante rosa, apreendido e periciado nos autos de Inquérito Policial no 198/2021. Atenciosamente

Os documentos subsequentes consistem na certidão n. 2022.16.278258, a qual registra, “
para os devidos fins e efeitos legais, que o celular Samsung, apreendido nos autos de Inquérito Policial no 198/2021, IMEI 353781105032989 - 353782105032987, tem cor predominante rosa (na capa traseira), contudo a parte frontal é preta e o mesmo se encontra a disposição nesta unidade policial para futuras conferências
” (Id. 90301700) e na fotografia do aparelho citado (Id. 90301701).

Como se observa, o documento contém apenas esclarecimentos acerca do aparelho celular apreendido em poder do réu, que foi periciado.

Tais informações foram solicitadas pelo juízo e prestadas pela autoridade policial, porque, nas alegações finais (Id.
151610511 - pág. 1-14),
a defesa alegou que a perícia foi realizada em aparelho diverso, que não pertencia ao réu.

No entanto, o argumento foi rechaçado na sentença porque “
n
ão restou comprovado que o celular periciado se diferencia do celular apreendido, isso porque, conforme exposto no ofício de id. 90301699 e fotografia de id. 90301701, o celular periciado é o mesmo celular apreendido
” (sic) (Id. 151610517 - pág. 4).

O termo de apreensão n. 2021.16.391171, elaborado no momento do flagrante, corrobora a conclusão que não há dúvida quanto à origem do aparelho (Id. 69152694 - pág. 1).

Ademais, não se pode olvidar que o relatório de análise das conversas obtidas no celular apreendido com o réu – cujo conteúdo realmente foi utilizado para embasar a condenação – foi juntado aos autos no momento oportuno, ou seja, antes da manifestação derradeira das partes, sendo-lhe, portanto, facultado amplo acesso à prova (Id. 151610503 - pág. 2-14).

No contexto, não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 1o de novembro de 2021, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Cleide”, próximo a feira, no Município de Mirassol d’Oeste/MT, o denunciando Samuel Almeida Oliveira
,
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas,
trazia consigo, guardava e mantinha em depósito substância entorpecente,
de pasta base de cocaína, capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

A polícia militar realizava abordagem de rotina, quando no estabelecimento comercial denominado “Bar da Cleide”, se encontrava o denunciando. Em realizada revista pessoal foi possível localizar escondida na carteira de cigarro uma expressiva quantidade de porção de cocaína.

Após ser questionado, o denunciando informou que havia mais entorpecente na sua residência, situada na Rua Euclides Mazalli, no Bairro Jardim das Oliveiras. Em seguida, Samuel

conduziu os policiais até o local mencionado, onde encontraram 13 (treze) trouxinhas de cocaína embaladas. Também foi localizado a quantia de R$ 19,00 (dezenove) reais trocados, além de sacolas cortadas para serem utilizadas na embalagem das drogas.

A substância entorpecente foi periciada e concluiu resultado positivo para COCAÍNA, conforme laudo pericial n.o 3.14.2021.81228-01 (ID 70953506 - Pág. 1).

A forma de embalagem do entorpecente e a quantidade de droga encontrada, aliado às circunstâncias da prisão, deixam patente a destinação mercantil dos ilícitos apreendidos.

Diante da situação flagrancial, Samuel foi preso e encaminhado à Delegacia para os procedimentos de praxe.
[...]
(Id.
151610405 - pág. 1-2).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa, uma vez que o Laudo de Constatação n.
400.2.04.2021.012416-01 (Id.
69152695 - pág. 1) e o Laudo Pericial n. 3.14.81228-01 (Id. 151612945 - pág. 1-7)
atestaram positivo para cocaína.

A defesa sustenta que a apreensão das drogas é nula, pois, em seu entender, a busca domiciliar ocorreu de maneira ilegal.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Estas são as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Edclilson Moreira Velozo descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue a equipe policial realizava abordagens a bares nesta cidade quando, no Bar da Cleide, localizado próximo à feira, encontrou o suspeito acima cadastrado, Samuel de Oliveira;
Que foi realizado o procedimento operacional padrão e foi encontrada escondida na carteira de cigarro do suspeito, uma grande porção de substância análoga a pasta-base de cocaína
; Que de imediato foi dada dado voz de prisão ao suspeito; Que acompanhou toda a abordagem a senhora proprietária do estabelecimento, Cleide Neris Santos;
Que esta equipe policial indagou o suspeito à respeito de onde ele teria comprado o entorpecente, contudo o mesmo relatou que era de sua propriedade; Que ao ser indagado se em sua residência havia mais entorpecente, o suspeito disse que sim, motivo pelo qual a GUPM deslocou-se até a residência do mesmo e, com autorização de sua esposa, conforme auto de consentimento e vídeo em anexo, foi realizada a busca pelo local, sendo então encontrados 13 (treze) papelotes (trouxinhas) de substância análoga a cocaína, a quantia de r$ 19,00 (dezenove) reais trocados, bem como sacolas cortadas em um armário da residência
; Que diante dos fatos foi confeccionado o presente B.O e o preso encaminhado à delegacia de polícia civil, sem lesões, para as providências cabíveis

[...]
(Id.
151610409 - pág. 3-4).

A declaração de Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia foi semelhante (Id.
151610409 - pág. 5-6).

Este é o depoimento de Eliana do Carmo Lima:

Que compareceu nesta delegacia espontaneamente, acompanhada de seu advogado, para prestar declarações; Que informa que é convivente do suspeito Samuel há cinco anos e que ele, mas sabe que ele é usuário de drogas desde os quatorze anos; Que perguntada se Samuel pratica o tráfico de drogas, responde que não; Que perguntada que tipo de drogas seu marido usa, responde "tudo... ele não gosta muito de maconha, mas ele fuma de vez em quando, mas cocaína ele usa bastante, em pó"; Que perguntada sobre a droga apreendida pela polícia militar no dia de ontem, durante a abordagem, responde que "estava dentro da gaveta de cueca dele"; Que perguntada se sabia que o suspeito tinha essa droga guardada ali, responde que sim e acrescenta "ele já compra assim, na trouxinha. Já o óleo (pedra de pasta-base de cocaína), ele compra em pedra mesmo"; Que alega que ele "fuma muito... ele raspa a pedra, mistura com fumo normal, enrola em um papel e fuma"; Que tendo sido aberta a palavra ao advogado, o mesmo quer fazer constar as seguintes perguntas; Que perguntada se seu marido foi internado recentemente, responde que sim, pois ele saiu há um mês, aproximadamente;
Que perguntada como foi a entrada da polícia em sua residência, responde que "quando eu vi eles já estavam dentro da minha casa e começaram a procurar a droga na casa e localizaram as trouxinhas dentro da gaveta de cuecas dele. Os policiais falavam que era para entregar a droga que tinha dentro de casa, senão eu ia ficar presa oito anos"; Que perguntada se o conteúdo que está no vídeo é verdadeiro, responde que não, alegando que "eu fui obrigada a fazer o vídeo falando aquilo porque se eu não fizesse daquele jeito eles ameaçaram de me levar presa
";
Que perguntada se fez o vídeo antes ou depois de ser localizada a droga, responde que foi depois
; Que alega que seu irmão é Policial Militar na cidade de Quatro Marcos e que ele veio até a casa da declarante, nervoso "deu tapa na minha cara, machucou minha boca por dentro"; Que alega que "até o Velozo ficou com dó de mim; Que depois levaram o Samuel preso e a declarante ficou em casa; Que perguntada se deseja representar contra seu irmão, responde que sim; Que deseja também as medidas protetivas contra o irmão; Que complementa que seu irmão a humilhou dizendo "não pisa na casa da minha mãe e nem na casa dele mais
" (Id. 151610410 - pág. 8-9)

Na delegacia de polícia, réu declarou:

Que perguntado se teve sua integridade física e moral respeitada, responde que não, alegando que os policiais "entraram de uma vez na minha casa
e ameaçaram de levar minha mulher presa e meu filho para o orfanato se eu não fizesse o vídeo
"; Que os policiais também ameaçaram de entrar na casa da minha mãe, mas aí eu falei que não tinha nada a ver com isso e eles não entraram lá; Que depois disso, no local dos fatos, o interrogado falou o que consta no vídeo anexo, enquanto os policiais militares gravavam
; Que alega que quando foi abordado estava em frente do bar da Cleide, tomando cerveja; Que na abordagem os policiais militares encontraram uma porção de pasta base dentro da carteira de cigarro do interrogado e o questionaram sobre se ele praticava o tráfico de droga
; Que o interrogado respondeu que não praticava o tráfico de drogas e que era só usuário de pasta-base de cocaína e de cocaína em pó;
Que alega que ainda disse que se quisessem ir lá em casa para ver, você só vão encontrar droga que eu tenho pra mim usar
;
Que o interrogado afirma que permitiu a entrada dos policiais militares em sua casa, mas que "eles entraram invadindo o quarto da minha mulher
; Que alega que sua esposa não permitiu a entrada da polícia militar, mas que eles entraram mesmo assim [...]

Id.
151610409 - pág. 8-10).

Na instrução processual, Edclilson Moreira Velozo expôs, detalhadamente, as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor se recorda da ocorrência?

T: Sim senhor me recordo.

MP: Gostaria, por favor, que nos contasse os detalhes, caso necessário vou fazer algumas perguntas.

T: Sim senhor, a guarnição tanto do grupo de apoio como as guarnições de área,
nessa referida semana da abordagem do senhor Samuel, encontrava-se fazendo abordagem nos estabelecimentos da cidade [...] afim ... da situação do Covid; diante da situação, da abordagem no local, quando nós fomos conversar com o senhor Samuel, ele dispensou uma carteira de cigarro, se não me engano uma carteira de cigarro, quando nós abrimos essa carteira de cigarro que estava com ele, tinha uma grande quantidade de substância análoga à pasta-base
, essa substância estava acondicionada dentro da careira de cigarro, de forma que pudesse ficar escondida;
quando eu indaguei o mesmo se haveria mais entorpecente com ele ou na residência dele, ele disse que sim
,
inicialmente seria usuário, mas até através das denúncias que recebemos e ofícios qu
e
nós encaminhamos à delegacia de Polícia Civil, Ofício n. 04, do 17a Batalhão e Ofício n. 05, do 17o Batalhão, evidenciavam que os moradores relatavam que na residência do senhor Samuel entravam várias pessoas com aspecto de usuários, eles usavam entorpecente dentro da residência e fora da residência, que várias vezes o senhor Samuel vendia entorpecente dentro da sua residência e também em frente à sua residência
,
então, com a autorização do senhor Samuel

nós deslocamos então até a referida residência dele e lá nós localizamos também alguns entorpecentes já embalados para comercialização;
vale lembrar que não só eu atendendo essa ocorrência, mas várias outras guarnições já conduziram o senhor Samuel anteriormente pela mesma prática delituosa, pelo mesmo modus operandi, ele sempre... Fica acondicionado com ele porções significativamente pequenas, né?, pequenas e médias e já dentro de sua residência, na maioria das vezes, ele guarda a grande quantidade.

MP: Essa tática de utilizar pequenas quantidades é comum aqui na cidade, por que os indivíduos quando na rua utilizam essas pequenas quantidades?

T: Esse tráfico de pequenas quantidades de entorpecente é o tráfico intitulado formiguinha, é aquele que o traficante, que o vendedor dos entorpecentes fica com pouca quantidade, até porque se ele for pego pela polícia, posteriormente pode alegar que era apenas usuário de entorpecente e não vai perder tanta quantidade de droga ‘que’ se tivesse acondicionado com todo o entorpecente, até mesmo porque, posteriormente eles precisam prestar conta desse entorpecente para facção criminosa Comando Vermelho, então na maioria das vezes nós policiais militares conseguimos abordar essas pessoas que comercializam entorpecente, significativamente com porção média a pequena de entorpecente, porém, o restante do entorpecente acondicionam em local próximo ou até mesmo como é o caso do senhor Samuel, dentro da residência.

MP: Gostaria que o senhor detalhasse mais o fato, esse local, esse bar da Cleide, ali era um local de frequência de usuários de drogas?

T: O Bar da Cleide é um bar que fica próximo a feira municipal, então assim, aquela localidade, retirando o Jardim São Paulo, que é um dos bairros mais.... Que dá mais ocorrência na cidade de Mirassol, ali é um local onde os usuários frequentam para comprar bebidas alcoólicas e ali circulam traficantes de entorpecentes que acabam comercializando ali, de forma rápida os entorpecentes, para eles estarem consumindo em outros locais.

MP: Gostaria que o senhor detalhasse, por favor, como foi o deslocamento lá do local da abordagem, do bar da Cleide, até a residência do Samuel?

T: Nós, diante da situação de flagrante delito, porque o Samuel estava com uma porção até consideravelmente média de entorpecente, nós colocamos ele dentro da viatura, basicamente ali são quatro esquinas do Bar da Cleide a residência do senhor Samuel, então nós deslocamos lá, o senhor Samuel não estava algemado inicialmente, ele colaborou, foi ele que nos levou até o entorpecente; posteriormente no local tinha mais entorpecente, nós demos voz de prisão ao senhor Samuel e conduzimos ele até a sede do 17o Batalhão para confecção do boletim e ocorrência.

MP: A proximidade com o bar era de umas quatro esquinas [...]?

T: Isso, umas quatro, cinco quadras, porque o bar fica próximo à feira, a casa do senhor Samuel é descendo quatro esquinas, virando ao lado direito, é a terceira casa de esquina.

Defesa: Sem perguntas.

Juiz: Sargento eu queria entender o que mais foi apreendido na residência dele, além das drogas?

T: Excelência, como foram três ou quatro ocorrências, vou falar para a senhora, mas não sei se é dessa mesma ocorrência, mas foram encontrados dinheiro trocado, dinheiro trocado esse que é da materialidade, da venda dos entorpecentes; não me recordo se foi nessa ou foi em outra, mas cocaína já virada, eles pegam a pasta-base adicionam materiais químicos para virar a cocaína, o pó, se não me engano era cocaína que nós encontramos, pasta-base, dinheiro trocado, sacolas cortadas, não recordo se sacola cortada foi o dia em questão ou em outro que conduzimos ele.

Juíza: E a abordagem na residência, a autorização como que aconteceu?

T: Foi o senhor Samuel que nos levou até o entorpecente, nós não fizemos busca pelo local, nessa referida abordagem o senhor Samuel nos levou até o entorpecente.

Juíza: Tinha alguém na residência quando vocês foram até lá?

T: Sim senhor, se não estou enganado estava a esposa do senhor Samuel e umas duas crianças, inclusive em uma das ocorrências, agora não me recordo se é nesta ou em outra, tinha entorpecente acondicionado próximo à criança, a criança menor que estava no local. [...]
(Id
.
151610493 a 151610496).

O depoimento de Claudio Adão Ferreira da Cruz Candia, auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...]o senhor se recorda da ocorrência?

T: Recordo sim senhor.

MP: Gostaria que o senhor, por favor, nos detalhasse o que aconteceu, caso necessário vou fazer algumas perguntas.

T: Exatamente,
a nossa guarnição estava fazendo algumas abordagens em alguns bares da urbe lá de Mirassol, quando fizemos a abordagem do Samuel, próximo dele tinha uma caixinha de maço de cigarro, na qual tinham algumas porções de droga lá com ele

[...] o mesmo falou que era de sua propriedade,
aí, em continuidade, perguntamos ao mesmo se a droga era para venda ou se era dele mesmo, ele mesmo afirmou que era dele mesmo a droga [...],
logo após a gente perguntou também se haveria mais drogas em sua residência, o qual ele mesmo confirmou que haveria sim, então nós deslocamos até a residência do mesmo e com autorização da própria esposa do mesmo a gente adentrou, com autorização da esposa dele a gente adentrou à residência logrando êxito aí em encontrar mais algumas porções consideráveis de droga.

MP: [...] do Samuel já existia alguma informação da polícia acerca de possível dedicação ao tráfico de drogas aqui em Mirassol D’Oeste por esse indivíduo?

T: Já, ele é bastante conhecido na cidade aí, possivelmente já havia algumas denúncias do mesmo.

[...]

Defesa: [...] se recorda onde essa droga da residência dele foi localizada por vocês?

T: Em vários pontos da casa, né?, porque tinha um pouco próximo a estante , aí tinha um pouco próximo ao armário, tinham outros policiais que localizou droga também, entendeu?

Defesa: Entendi, se recorda a quantidade de droga?

T: Ah, era acima de doze ‘parada’ de droga lá na residência, era acima de doze, mais ou menos.

[...]

Juíza: Quando o senhor mencionou que ele é bastante conhecido na cidade é por qual razão?

T: Por tráfico de drogas, né?, algumas vezes ele já foi detido também por tráfico de drogas, usuário às vezes também [...].

Juíza: Além dessa droga, dessas doze ‘paradas’, como o senhor informou, foi encontrado mais alguma coisa na residência?

T: R$ 19,00 (dezenove reais) em dinheiro excelência. [...]
(Id
.
151610493 a 151610496).

Eliana do Carmo Lima – companheira do réu, arrolada pela defesa – declarou:

Defesa: [...] a senhora se recorda desse dia?

I: Perfeitamente.

Defesa: A senhora pode contar como foi essa abordagem na sua residência, o que a senhora se recorda?

I: Eu tinha acabado de chegar da rua, porque justo aquele dia era dia de pagamento, o Samuel é encostado, porque foi acidentado, aí eu tinha ido na rua, eu cheguei cansada, só tomei banho, já era de noite eu fui deitar com meu neném, o Samuel queria usar, eu tinha escondido os trem dele para não usar, ele tinha ido para a rua, ele pegou uma carteira de cigarro e foi para a rua, aí eu deitei com meu menino mais novo, minha menina de dez anos no outro quarto, aí tinha meia hora que
eu estava deitada fazendo o menino dormir, eu só vi que abriu a porta , eu já vi que era policial, aí eles entraram
e um deles falou para mim assim: “você tem alguma coisas nos peitos”, eu falei: “o que”, aí ele pegou, “não, deixa eu falar”, o que tinha, que escondi para o Samuel não usar, estava dentro de uma gaveta de cueca, eles logo já abriram e já começaram sabe?, revirar tudo dentro do quarto, aí o Velozo ficou acuando o tempo todo, ai não deixava nem meus filhos sair de dentro de casa, nada, aí ele queria de que qualquer maneira falasse que o Samuel vendia droga, que não era usuário, que vendia droga, aí ele queria que fizesse um vídeo de qualquer maneira, ele acuava o tempo todo para fazer um vídeo, aí eu sentei no sofá [...], é tipo uma área, com meu neném no colo de três anos e minha menina de dez anos do lado, aí eles desceram com o Samuel, nem sabia que eles ‘estava’ com o Samuel, eles ‘desceu’, aí que ele falou que o Samuel estava dentro do camburão, aí eles desceram com o Samuel, trouxeram, aí foram para o fundo do quintal, ele ficava perguntando onde que tinha droga, onde que tinha mais de qualquer maneira, eu falei: “moço, o máximo que eu consigo, que o Samuel consegue comprar é pouca coisa, isso não existe”, eu falei: “nem tem condições de fazer o que o senhor está falando”, levaram o Samuel lá para o fundo, aí depois o Velozo
veio e falou que tinha ligado, que era para o policial Do Carmo, que é o meu irmão
, aí trouxeram o Samuel, sentaram na cozinha, tal, aí fizeram um vídeo meu e depois fizeram um vídeo do Samuel, isso foi o tempo todo acuando para fazer esse vídeo,
aí depois o meu irmão chegou todo alterado, o Do Carmo, xingando de tudo quanto é nome eu, aí depois eles pegaram o Samuel, levaram para o camburão, aí o meu irmão, Do Carmo, começou me bater só na cara [...],
os outros ‘policial’ estava em volta de mim; a minha boca ficou cheia de sangue aquele dia [...], a noite inteira, nem consegui dormir dentro de casa, aí não conseguia, eles levaram aí o Samuel, aí depois voltaram para pegar minha assinatura,
aí meu irmão só falava assim, xingava eu e falava que não era para pisar o pé na casa da minha mãe [...], nem dele
,
dele eu não tenho convivência com ele por causa que meu irmão sempre foi agressivo comigo desde criança
, eu tenho marca tanto fisicamente [...], eu não tenho assim convivência, mas a minha mãe, minha mãe eu tenho convivência, agora com ele não, aí, sabe, tanto ameaçava o tempo todo, bateu na minha cara, falando as coisas, querendo brigar, falar as coisas, estava querendo brigar as coisas falar; o Samuel [...], quando fui morar com ele sempre deixou claro, mas só que graças a Deus eu não posso nem falar dele não, por causa assim que, quando eu fui morar com ele eu tinha três filhos, Graças a Deus, eu era a pessoa muito mais simples que imagina, ele que me deu toda estrutura, trabalhou, construiu uma família com meus filhos, eu tenho um menino que é dele hoje e todos ‘é’ tratado igual, não tenho o que reclamar, não posso nem falar nada, apesar do vicio dele, ele sabe separar muito bem a família do vicio, eu só controle, eu e a mãe dele controla ele, sabe?, para não chegar a usar a tanto de nós ‘chegar’ a ficar endividado, só isso que tenho como passar, e no dia tinha um dinheiro, o resto do dinheiro que eu paguei as contas, sobrou, cheguei, eu tinha colocado debaixo de uma roupa que fica, tipo uma cômoda no quarto, “uma” rack, eu tinha comprado um maço de cigarro para o Samuel, o Samuel tinha pegado três carteiras e o resto ficou em cima do guarda-roupa, nem era dinheiro, era a faixa de uns trezentos, quatrocentos reais, nem o dinheiro apareceu depois da revista e nem o cigarro e só ficaram dois ‘policial’ dentro do quarto revistando.

Defesa: Eliana?

I: Sim.

Defesa: A senhora tomou alguma providência legal em face da agressão física do seu irmão?

I: Sim, eu fiz Maria da Penha
.

Defesa: Passou pelo médico, fez exame de corpo de delito?

I: Ah fez, eu passei pelo médico, depois daquele dia, eu estou até hoje tenho que tomar remédio, porque já tinha uma estrutura assim de cabeça já bem abalada por causa de família, hoje em dia parece que piorou mais ainda.

Defesa: A senhora autorizou que eles revistassem seu quarto, suas roupas, sua intimidade dessa forma, como que foi isso?

I: Eles nem ‘perguntou’, eles simplesmente já ‘estava’ dentro do quarto, dentro da casa, eu tinha meu menino de doze anos que estava na frente jogando no celular, eles entraram
...

Defesa: Antes que eu me esqueça, a senhora falou que quando conhecia o Samuel já usava droga, a senhora sabe desde quando ele usa drogas?

I: Desde os quatorze, dezesseis anos, desde menor ele já usava.

Defesa: A senhora já internou ele alguma vez para tentar tratar esse vício dele?

I: Sim, eu e a mãe dele internou ele, mas não foi bem seguido, ele ficou falando que ia se matar, eu fiquei muito com medo sabe?, de chegar acontecer alguma coisa, eu fui e paguei para tirar ele, eu que paguei, nem foi a mãe dele.

Defesa: A senhora internou ele onde, só para a gente saber?

I: Foi perto de Cuiabá, antes de chegar em Cuiabá, uma Clínica Ame.

Defesa: Entendi, satisfeito Excelência.

[...]

MP: Sobre esse episódio envolvendo seu irmão, quando ele foi lá na casa ele estava fardado?

I: Não, ele estava armado, mas fardado não
.

MP: Entendi, ele é da ativa ou da reserva, você sabe?

I: Ele é Cabo hoje em dia.

MP: Ele atua na rua normalmente?

I: Sim.

MP: Entendi, só mais uma dúvida, nessa residência que foi encontrada a droga morava a senhora e o Samuel?

I: E meus quatros filhos.

MP: E os filhos, mas assim, a residência era dele também?

I: Sim, a residência é dele. [...]
(Id
.
151610493 a 151610496).

Em juízo, réu alegou que: 1) a droga apreendida era para seu próprio uso; 2) utiliza doze, treze ‘paradas de óleo’ em uma noite, porque ‘mistura muita droga’; 3) trabalhava como pintor na época dos fatos, mas sempre chegava atrasado por causa do vício; 4) ‘comprava a droga bruta e fazia o preparo’; 4) pretendia fumar a droga que estava na carteira de cigarro, mas a polícia chegou ‘enquadrando’; 5) de vez em quando ‘seus colegas iam usar entorpecentes em sua casa’; 6) o irmão de sua esposa bateu nela; 7) foi preso no Bar da Cleide e a polícia foi à sua residência ‘porque queria mais droga’; 8) gravou um vídeo falando que vendia droga para não ‘prenderem’ Eliana; 9) não autorizou a polícia a entrar na casa ; 10) fraciona a droga, porque se fica em um ‘’bolo’ só usa tudo de uma vez
(Id
.
151610493 a 151610496).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que, em abordagem de rotina no estabelecimento denominado Bar da Cleide – local conhecido pelo comércio de sustância ilícitas –, a polícia se deparou com o réu – a quem haviam detido por várias vezes, em decorrência do tráfico de drogas.

Quando se aproximaram, ele dispensou a carteira de cigarro que trazia consigo.

O objeto foi recuperado e nele os militares encontraram uma porção de pasta-base escondida.

A circunstância do flagrante exsurge na prova testemunhal.

Edclilson Moreira Velozo explicou para o promotor de justiça: “
nessa referida semana da abordagem do senhor Samuel, encontrava-se fazendo abordagem nos estabelecimentos da cidade [...]afim ... da situação do Covid; diante da situação, da abordagem no local, quando nós fomos conversar com o senhor Samuel, ele dispensou uma carteira de cigarro [...], quando nós abrimos essa carteira de cigarro que estava com ele, tinha uma grande quantidade de substância análoga à pasta-base”.

Acrescentou que“o
Bar da Cleide é um bar que fica próximo a feira municipal, [...] ali é um local onde os usuários frequentam para comprar bebidas alcoólicas e ali circulam traficantes de entorpecentes que acabam comercializando ali, de forma rápida os entorpecentes, para eles estarem consumindo em outros locais”.

Disse ainda que anteriormente participou ‘de três ou quatro ocorrências envolvendo o réu’, e que a PM encaminhou “
à delegacia de Polícia Civil o Ofício n. 04, do 17a Batalhão e Ofício n. 05, do 17o Batalhão, evidenciavam que os moradores relatavam que na residência do senhor Samuel entravam várias pessoas com aspecto de usuários, eles usavam entorpecente dentro da residência e fora da residência, que várias vezes o senhor Samuel vendia entorpecente dentro da sua residência e também em frente à sua residência”.

A sua vez, Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia asseverou que a
“guarnição estava fazendo algumas abordagens em alguns bares da urbe lá de Mirassol, quando fizemos a abordagem do Samuel, próximo dele tinha uma caixinha de maço de cigarro, na qual tinham algumas porções de droga lá com ele”.

De fato, o próprio réu admitiu que estava no Bar da Cleide e que trazia consigo uma porção de pasta-base, que foi apreendida pela polícia.

A revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1o e 2o).

Assim sendo, estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

O contexto em que a abordagem ocorreu – durante serviço de rotina, em local onde a traficância era comumente realizada, se deparando com indivíduo conhecido pelo envolvimento no tráfico, que dispensou a carteira de cigarro quando da aproximação dos militares – forneceu a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes. [...]
(STJ, HC n. 742.941/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

[...] Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita; [...]
(TJ/MT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Também não vislumbro ilegalidade na busca domiciliar.

Depois que a PM encontrou a droga na busca pessoal e ouviu do réu que havia ‘mais em sua casa’, dando prosseguimento ao flagrante, se deslocou para a casa dele e apreendeu outras 13 (treze) porções do mesmo entorpecente, além de plásticos recortados.

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF. HC no 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022) (sem destaque no original).

A prévia apreensão de uma porção razoável de pasta-base, alinhado ao fato de que a polícia conhecia o envolvimento do réu com o tráfico, justifica a busca domiciliar sem mandado. Confira-se:

[...] 3. No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga.

4. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Diante da existência de fundadas razões para a busca domiciliar, a autorização para o ingresso dos policiais na residência – que foi refutada por Samuel e Eliana – torna-se despicienda.

Aplicável ao caso o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado,
ou que
, na espécie, havia em curso na residência uma
clara situação de comércio espúrio de droga
, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador
”
[...]
(STJ, HC 762932/SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 30/11/2022).

De se consignar que se mostra inverídico o argumento da defesa de que ‘os policiais que entraram na residência
agrediram Eliana’.

Como a própria informante explicou, quem a agrediu foi seu irmão, que também é policial militar, mas que não estava envolvido na ocorrência.

O fato de Eliana
“fazer

Maria da Penha”
contra o irmão corrobora a hipótese de que o desentendimento entre eles ocorreu no contexto familiar.

Destarte, a materialidade deve ser preservada.

A desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2206 também é inviável.

Na prisão em flagrante, os policiais apreenderam o celular do réu.

A quebra de dados autorizada forneceu elementos contundentes do comércio de substâncias ilícitas realizado por ele.

No Relatório de Investigação n. 2011.13.4235 – o qual foi instruído com os prints de tela – há informação de que no aplicativo Messenger os policiais encontraram as seguintes mensagens:

Fotos 1 e 2 - contato Maicon Silva -
"
só agradeso truta tem que interar o Rex pro comando tá...Tou fundido truta só agradeso" –

Foto 3 - contato Gustavo Sá - "Eae...Ta tendo a boa? –

Foto 4 - contato não identificado - "Samuel passa seu número Aí Cliente pede pó Direto aqui...Aí "qando" eles pedir aqui eu t ligo" –

Fotos 5 e 6 - contato Marlon Bruno - "Pó...Tô precisando de 50 no dinheiro posso buscar...O jovem Posso dar um pulo ai "pula" última vez...Na moral...Vou pra clinica amanhã...Minha despedida"
.

Já no WhatsApp foram identificadas conversas relacionadas a mercancia:

Foto 7 – contato 65 9809-6129: "Ou me arruma ‘mas’ 20rs"

Foto 8 – contato identificado como Ratinho: "Ou tem mais uma de cem aí"

Foto 9 - contato identificado como Fernando: "Ou tô aqui na frente irmão...50 no dinheiro...Vim do banco".

Foto 10 - contato 65 9617-9753: "Tem ‘mas’ 50 ai" -

Os diálogos recuperados confirmam a traficância. Apesar de não se falar abertamente da comercialização de drogas, os termos utilizados não deixam dúvida a esse respeito.

De fato, os investigadores designados para a análise concluíram que “
e
stá evidenciado com essas trocas de mensagens que todos os contatos aqui listados, quando entram ou tentam contato com o suspeito Samuel Almeida Oliveira de alcunha "Samuca", tem sempre o mesmo objetivo, adquirir entorpecentes para consumo” (Id
. 151610503 - pág. 4).

Se não bastasse, o modo como o entorpecente estava acondicionado – porções embaladas individualmente – refuta a alegação que se destinava ao próprio consumo do réu, principalmente quando considerado que a polícia também encontrou plásticos recortados, que geralmente são utilizados como embalagem para a droga vendida.

Beira o absurdo a história contada pelo réu de que faria uso de toda a droga encontrada em sua casa – ‘doze ou treze paradas de óleo’ – em apenas uma noite.

As 14 (quatorze) porções apreendidas totalizaram 15,97g (quinze gramas e noventa e sete centigramas) (Id.
69152695 - pág. 1).

De acordo com os experts, “
um “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
”
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

De qualquer forma, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Destarte, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Ao reverso do que entende a defesa, ao caso
não
se aplica a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

O magistrado sentenciante negou o benefício ao réu nos seguintes termos:

O art. 33, §4o, da lei 11.343/06 prevê a causa de diminuição da pena, desde que preenchido os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

Não obstante a primariedade do réu,
há prova constante dos autos a demonstrar sua dedicação à atividade criminosa, isso porque, a prova técnica comprova que o acusado dedicava seu tempo e esforços à consecução da prática ilícita, adotando-a como um lucrativo meio de vida
.
As conversas gravadas em seu telefone celular indicam que ele negociava e fornecia os entorpecentes desde outubro de 2020
,
isto é, 01 (um) ano antes de sua prisão
.

As mensagens extraídas de aplicativos demonstram usuários solicitando drogas ao réu, bem como o acusado realizando cobranças, afirmando que necessita do dinheiro para inteirar pagamento para organização criminosa Comando Vermelho.

[...]

Tais fatos demonstram que a atuação do réu no comércio proscrito não era algo ocasional, mas sim atividade corriqueira.

Resta evidente, portanto, que o acusado se dedicava a atividades criminosas, principalmente à venda de entorpecentes, escolhendo-o como meio de vida.

Dessa forma, não faz jus a minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
(Id. 151610517 - Pág. 10-11).

Como já dito, a quebra de dados comprovou que o réu comercializava substâncias ilícitas. Ademais, conforme ressaltou o magistrado sentenciante, a partir da dada constante nas mensagens ficou nítido que tal conduta ocorria há pelo menos 1 (um) ano.

O fato de o réu ter sido preso novamente no dia 24-12-2021 – ou seja, pouco depois de obter liberdade provisória neste processo – pelo mesmo delito (IP 10002421.61.2022.8.11.0011) e ostentar outros registros criminais por crime da mesma natureza (proc. 2918-34.2018.811.0011, 475-76.2019.811.0011, 1002563-36.2020.8.11.0011, 1003377-14.2021.8.11.0011), corrobora a dedicação a atividades ilícitas reconhecida em seu desfavor.

Nessas condições, descabido se falar em tráfico privilegiado:

[...] Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - confissão do réu de que estaria exercendo o tráfico há mais de dois meses; os procedimentos realizados por ele para a multiplicação dos entorpecentes; as denúncias anônimas, declarações dos policiais e da companheira do recorrente acerca de sua contumácia na prática delitiva, além da diversidade de entorpecentes e apetrechos destinados à prática ilícita, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.430/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

[...] Na hipótese, observa-se que os argumentos utilizados no acórdão ora impugnado são suficientes para afastar a aplicação da referida causa de diminuição, uma vez que não foram consideradas apenas a natureza e quantidade de drogas para afastar a figura do tráfico privilegiado, mas outras circunstâncias do caso concreto que caracteriza a dedicação da paciente à atividade criminosa, tais como o modus operandi e as mensagens e fotografias extraídas dos celulares da paciente e da corré, não havendo, deste modo, que se falar bis in idem, pois a quantidade somente foi utilizada na terceira fase da dosimetria, ou em ilegalidade a ser corrigida por meio do presente mandamus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.967/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

A defesa sustenta ainda que a pena-base foi indevidamente exasperadas.

Também nesse ponto o recurso não merece provimento.

Na primeira etapa da dosimetria, a pena foi distanciada do mínimo legal, conforme trecho transcrito:

[...]

i) Natureza da droga: valoro de forma negativa, haja vista tratar-se de cocaína, droga com autopoder de degeneração.

[...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base

em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(Id. 151610517 - Pág. 12).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n.o 11.343/2006” [...]
(AgRg no HC n. 764.303/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023